Tribunal: TJMT
Processo: 1010361-08.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010361-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liberação de mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[VICTOR DIEGO MONTEIRO SANTOS - CPF: 011.097.301-10 (ADVOGADO), RVS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - CNPJ: 50.565.740/0001-43 (AGRAVANTE), DANRLEY MENEZES BATISTA - CPF: 723.895.831-72 (ADVOGADO), SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), LUIZ ANTONIO DA SILVA FONTOURA - CPF: 420.036.281-34 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APREENSÃO DE MERCADORIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DESCUMPRIDA. INEXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO MATERIAL. INAPLICABILIDADE DO IRDR Nº 1012269-81.2017.8.11.0000. DESPROPORCIONALIDADE DA RETENÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por RVS Indústria e Comércio de Ferro e Aço Ltda. contra decisão que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança, o qual buscava a liberação de mercadorias apreendidas com base no Termo de Apreensão e Depósito (TAD) n. 1184354-0. A agravante sustentou que as mercadorias estavam devidamente acobertadas por notas fiscais eletrônicas e que a apreensão se deu exclusivamente em razão da ausência de registro de passagem da documentação fiscal em posto fiscal, sem configuração de infração material ou débito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de apresentação imediata de documentação fiscal em posto de fiscalização, sem prejuízo da posterior apresentação, configura infração material apta a justificar a apreensão de mercadorias; (ii) definir se, diante da apresentação de notas fiscais idôneas e da ausência de débito tributário, é legal a retenção da carga com fundamento no IRDR nº 1012269-81.2017.8.11.0000.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A infração consistente na ausência de registro de passagem em posto fiscal, embora sujeita à penalidade pecuniária prevista no art. 47-E, III, "j", item 2, da Lei Estadual n. 7.098/1998, não autoriza a apreensão da mercadoria, por não configurar infração material.

4.

A documentação fiscal correspondente à carga (notas fiscais n. 190, 191 e 192) foi apresentada, ainda que tardiamente, tendo sido reconhecida pela própria fiscalização sua vinculação à operação fiscalizada.

5.

A apreensão da mercadoria, nos termos em que ocorreu, constitui medida desproporcional e sem amparo legal, uma vez que não havia ausência de documentação fiscal nem débito tributário, afastando-se, assim, a incidência da tese firmada no IRDR nº 1012269-81.2017.8.11.0000.

6.

A retenção da carga, na hipótese, configura violação aos princípios da legalidade e da proporcionalidade, sendo inadmissível como meio de sanção por descumprimento de obrigação acessória sem respaldo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de registro de passagem de documentação fiscal em posto fiscal não configura infração material apta a justificar a apreensão da mercadoria, quando a operação estiver acobertada por documentação idônea.

2.

A apreensão de mercadorias em razão exclusiva de descumprimento de obrigação acessória, sem a ocorrência de débito tributário ou de ausência de documentação fiscal, é ilegal por carecer de previsão legal expressa.

3.

A tese firmada no IRDR nº 1012269-81.2017.8.11.0000 não se aplica a hipóteses em que a documentação fiscal está presente e válida, ainda que apresentada tardiamente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual/MT n. 7.098/1998, arts. 17, XIV e XV; 47-E, III, "j", item 2.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, IRDR nº 1012269-81.2017.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Seção de Direito Público, j. 19.09.2019, DJE 08.10.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
RVS Indústria e Comércio de Ferro e Aço Ltda.
, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1011132-57.2025.8.11.0041, indeferiu a liminar pleiteada, que objetivava a liberação das mercadorias apreendidas, objeto do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) n. 1184354-0.

A Agravante aduz, em síntese, que a decisão combatida é manifestamente equivocada ao concluir pela ausência de demonstração do nexo entre as notas fiscais apresentadas e o Termo de Apreensão e Depósito lavrado, bem como ao entender tratar-se de operação de natureza interestadual, sujeita ao recolhimento de ICMS-DIFAL.

Alega que a carga apreendida estava acobertada pelas notas fiscais eletrônicas n. 190, 191 e 192, todas emitidas com destino a clientes situados dentro do território do Estado de Mato Grosso, caracterizando operação de natureza intermunicipal, e não interestadual, como equivocadamente presumido pelo Juízo
a quo
.

Sustenta que a carga encontrava-se integralmente acobertada por documentação fiscal hábil e idônea, inexistindo qualquer irregularidade material, débito tributário ou tentativa de evasão fiscal, de modo que a medida de apreensão seria desproporcional e abusiva, configurando verdadeira sanção política, vedada pela Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal.

Acentua que a autoridade fiscal, em diálogo gravado e transcrito, reconheceu expressamente que a carga retida está relacionada às notas fiscais indicadas na inicial, havendo, portanto, erro material no TAD por ausência de referência direta às notas, o que, por si só, não justificaria a apreensão.

Assevera que apresentou emenda à inicial com prova complementar, incluindo transcrição do áudio do diálogo com o Auditor Fiscal responsável pela apreensão, na qual este confirma a vinculação das notas fiscais à operação fiscalizada, afastando qualquer dúvida quanto à regularidade documental.

Afirma que a autoridade apontada coatora manteve a retenção com fundamento na ausência de cumprimento de obrigação acessória, qual seja, o não registro da documentação no momento da passagem pelo posto fiscal, o que não configura infração material capaz de justificar a apreensão da mercadoria.

Diante desse contexto, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada que indeferiu o pedido de liminar formulado no Mandado de Segurança.

Deferido o pedido de antecipação da tutela recursal (id. 279375851).

As contrarrazões foram apresentadas (id. 287078378).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pela Doutora Mara Ligia Pires de Almeida Barreto (id. 294070870), manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por RVS Indústria e Comércio de Ferro e Aço Ltda., contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança voltado à liberação de mercadoria apreendida por suposta infração fiscal.

A decisão agravada é do seguinte teor:

“[...] Analisando o TAD nº 1184354-0, lavrado em 11/03/2025, observo que a apreensão se deu em razão da não apresentação de documento fiscal em Posto Fiscal, bem como que o TAD não faz referência a qualquer documentação fiscal relacionada.

Todavia, no cálculo do valor devido, o TAD indica como destinatária da mercadoria, que foi indicada com valor de R$ 80.614,01, a empresa PEREIRA & VALOES LTDA, bem como indica o transportador PETROPOLIS INDÚSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA.

A Impetrante anexa 3 notas fiscais em sua inicial, NFs 190, 191 e 192, a primeira no valor de R$ 6.654,01, com destino a RENAN SIMON; a segunda no valor de R$ 14.447,00, com destino a VIRO VIEIRA ROCHA ENGENHARIA LTDA.; e a última no valor de R$ 59.513,00, com destino a PEREIRA VALOES LTDA., sendo indicado que o transportador o próprio remetente, qual seja, a Impetrante.

Muito embora tais valores somem a quantia indicada no TAD, anoto que cada uma tem destinatário diverso, inclusive localidades diversas e que o TAD não indicou qualquer nota fiscal, nem mesmo que tivessem sido apresentadas posteriormente.

Em relação à apreensão de mercadorias, o TJMT julgou o IRDR nº 1012269-81.2017.8.11.0000, concluindo pela legalidade na apreensão de mercadoria, quando não tiver por finalidade a cobrança de débitos pretéritos e que visem coibir infração material de caráter continuado, seja a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS – AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 323/STF – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – MODULAÇÃO.

1- O entendimento compendiado na Súmula 323/STF, visa impedir a imposição das chamadas “sanções políticas” como meio de coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, razão pela qual somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não relacionados às mercadorias apreendidas.

2 - Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.

3 - A teor do que dispõe os incisos I e II do art. 985 do CPC, a tese jurídica fixado no IRDR será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986.

(N.U 1012269-81.2017.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Seção de Direito Público, Julgado em 19/09/2019, Publicado no DJE 08/10/2019)

Sendo assim, não tendo a Impetrante demonstrado cabalmente que as notas fiscais dizem respeito ao TAD lavrado, entendo não preenchidos os requisitos necessários para a concessão da liminar pretendida. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – APREENSÃO DE MERCADORIA (TAD) – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO FISCAL PARA APOSIÇÃO DE CARIMBO E REGISTRO DE PASSAGEM NO SISTEMA ELETRÔNICO – INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITO PERMANENTE – INAPLICABILIDADE SÚMULA 323 DO STF (IRDR Nº 1012269-81.2017.8.11.0000) – LICITUDE NA APREENSÃO DA MERCADORIA – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

A apreensão da mercadoria não configura meio coercitivo ilegal, quando a sua finalidade não é coagir o contribuinte ao pagamento do tributo devido, mas, fazer cessar a infração de caráter permanente, consistente na ausência de cumprimento de obrigação acessória, oriunda da não apresentação no posto fiscal de documento que amparar a operação, para aposição de carimbo e registro de passagem no sistema eletrônico.

Conforme entendimento consolidado por meio do IRDR nº 1012269-81.2017.8.11.0000, ocorre infrações materiais de natureza permanente quando as mercadorias são apreendidas em razão da irregularidade do documento fiscal referente à própria operação, bem como para o fim de cobrar tributos relativos à mercadoria apreendida, situação fática que afasta a aplicação da Súmula nº 323 do STF.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, o que não é o caso dos autos. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 1025673-66.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/09/2024, publicado no DJE 26/09/2024)

Isto posto, INDEFIRO a liminar pretendida.

Notifique-se a autoridade coatora para que preste as informações que julgar necessárias, no prazo de 10 dias. [...]”.

Como visto, a controvérsia submetida à apreciação recursal gira em torno da legalidade da apreensão de mercadoria realizada pela autoridade fiscal estadual, com base na ausência de parada obrigatória em posto fiscal para registro de documentos fiscais, e da posterior recusa judicial ao pedido liminar de liberação da carga, sob o argumento de inexistência de demonstração do vínculo entre a documentação apresentada e a carga apreendida.

Da análise dos autos eletrônicos, observo que o TAD n. 1184354-0, lavrado em 11/03/2025, retrata a apreensão da mercadoria transportada pelo caminhão de placa EGJ 4897, conduzido por Osmir Conceição da Silva, com as seguintes informações:

“[...] LOCAL ONDE FOI CONSTATADA A IRREGULARIDADE: Posto Fiscal Henrique Peixoto (Araguaia/MT/GO).

NOTAS FISCAIS: Sem notas fiscais vinculadas.

INFRAÇÃO: Artigo 17, incisos XIV e XV, da Lei Estadual 7098/1998 c/c Artigo 24, incisos XIV e XV, do RICMS, aprovado pelo Decreto 2212/2014.

PENALIDADE: Artigo 47-E, inciso III, alínea "j", item 2, da Lei Estadual 7.098/1998.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: O transportador deixou de apresentar em Posto Fiscal, fixo ou móvel, ou apresentou depois de iniciada a ação fiscal, o documento fiscal ou o respectivo documento auxiliar, relativo à prestação de serviço de transporte; sendo que não houve registro de passagem efetuado anteriormente, relativo ao referido documento fiscal. [...]”. (id. 186798657).

De fato, compete ao contribuinte comprovar a regularidade fiscal da operação por meio da apresentação da documentação idônea a todas as unidades operativas de fiscalização por onde transitar a mercadoria, nos termos do artigo 17, XIV, da Lei do Estado de Mato Grosso n. 7.098, de 30 de dezembro de 1998.

Art. 17 São obrigações do contribuinte:

[...]

XIV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

O artigo 47-E
, inciso III, alínea “j”, item 2, da referida Lei Estadual,
preceitua:

Art. 47-E O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

[...]

III - infrações relativas à documentação fiscal na entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria ou, ainda, quando couber, na prestação de serviço:

[...]

j) deixar o transportador de apresentar em Posto Fiscal, fixo ou móvel, ou apresentar depois de iniciada a ação fiscal, o documento fiscal ou o respectivo documento auxiliar, relativo à operação ou à prestação de serviço de transporte, na forma prevista na legislação:

[...]

2) multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor da operação e/ou prestação, quando não houver registro de passagem relativo ao referido documento fiscal em sistema de controle de passagem nacional;

Pois bem. Conforme se extrai do conteúdo da documentação acostada aos autos, a apreensão da carga foi motivada exclusivamente pela ausência de registro de passagem das notas fiscais nos sistemas da Secretaria de Estado de Fazenda, fato que configura a infração tipificada no artigo 17, incisos XIV e XV, da Lei Estadual n. 7.098/1998, cuja penalidade está prevista no artigo 47-E, inciso III, alínea “j”, item 2, da referida Lei Estadual, que estabelece, para a hipótese, multa correspondente a 10% do valor da operação, quando não houver registro de passagem no sistema nacional de controle.

Entretanto, é forçoso reconhecer que a legislação não prevê a retenção de mercadoria como consequência da infração constatada, limitando-se a impor penalidade pecuniária.

Com efeito, a hipótese legal em que se amparou a autoridade fazendária para autuar a empresa Agravante não autoriza a apreensão da carga como medida preventiva ou punitiva, revelando-se a prática fiscal, nesse ponto, carecedora de respaldo legal.

A análise da documentação juntada aos autos de origem, inclusive da própria Informação Fiscal emitida pela Coordenadoria de Fiscalização da SEFAZ-MT (id. 188769125), revela que, no momento da abordagem, o motorista apresentou regularmente os documentos fiscais pertinentes à operação, quais sejam, os DANFEs correspondentes às notas fiscais n. 190, 191 e 192, bem como o DAMDFE vinculado ao MDF-e n. 58.

No caso concreto, portanto, a própria Administração reconhece que a documentação fiscal foi apresentada, ainda que tardiamente, e que a única infração detectada refere-se à não apresentação da documentação fiscal vinculada à operação a todas as unidades operativas de fiscalização por onde transitou a mercadoria.

Ora, não havendo tributo a recolher, não se justifica a manutenção da retenção da carga, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da proporcionalidade, que informam toda a atividade sancionatória do Estado.

Daí decorrente, inaplicável, no caso, a tese firmada, em sede de incidente de demandas repetitivas pela Seção de Direito Público deste Tribunal, que assentou o entendimento de que a apreensão de mercadorias é legal quando visar coibir a infração material de caráter continuado, seja por:
a)
ausência de documentação fiscal;
b)
não estar acompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota, quando o destinatário for contribuinte do ICMS;
c)
por não ter havido o recolhimento do ICMS, em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme a legislação estadual.

In casu
, não se cuida de hipótese de ausência de documentação fiscal vinculada à operação, tampouco de falta de recolhimento de tributo. Logo, a manutenção da apreensão da carga revela-se medida desproporcional, carente de fundamentação legal idônea e apta a ensejar grave prejuízo à Agravante.

Diante do exposto, constata-se que a infração apontada pela autoridade fazendária, consistente na ausência de registro de passagem no posto fiscal, não se reveste de natureza material apta a justificar a apreensão da mercadoria, mormente porque a operação estava regularmente acobertada por documentação fiscal idônea, apresentada ainda que tardiamente.

Assim, a medida extrema de retenção da carga mostra-se desproporcional e desprovida de amparo legal, razão pela qual deve ser reformada a decisão agravada, assegurando-se à empresa Agravante o direito à liberação das mercadorias apreendidas.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por RVS Indústria e Comércio de Ferro e Aço Ltda.
para reformar a decisão recorrida e, por conseguinte, conceder a segurança pleiteada no mandado de segurança originário, a fim de determinar a imediata liberação das mercadorias objeto do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) n. 1184354-0, sem prejuízo da exigência da penalidade pecuniária prevista no artigo 47-E, inciso III, alínea "j", item 2, da Lei Estadual n. 7.098/1998.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025